Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.
I – A alegação de que o interno desconhecia o fato de que o pacote encontrado no interior de suas roupas íntimas continha 43 porções de maconha, acondicionadas em forma de “trouxinhas”, próprias para difusão ilícita, não se mostra factível diante da declaração do agente penitenciário no sentido de que a suspeita inicial decorreu do desvio de rota pelo réu durante o andamento dos serviços de limpeza, dirigindo-se a um local que já estava limpo, bem como do nervosismo demonstrado.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.